Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Busca e apreensão. Inércia da parte autora em apresentar endereço. Ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na inércia da parte autora em apresentar endereço para diligência e a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A não manifestação da parte autora em atender à determinação judicial de apresentar endereço para diligência, autoriza a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. É cabível extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora instada a apresentar endereço para a busca e apreensão e para a citação da outra parte se mantem inerte”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1o e Decreto-Lei, n. 911/1969, art. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907528, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024 e TJDFT, Acórdão 1907592, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024.